Tribunal: TJDFT
Processo: 0715569-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 39.376/94). LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
1. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido entre duas demandas, repetindo-se ação que está em curso.
2. O título executivo judicial objeto deste feito foi exarado nos autos da ação coletiva de n° 39.376/94, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao passo que, no processo no 0703236-24.2022.8.07.0018, que diz respeito a cumprimento de sentença movido pela ora apelante e por outros, o título executivo judicial foi formado na ação coletiva de n° 0013136- 95.2000.8.07.0001 (na numeração antiga, autos n° 2000.01.1.104137-3), que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do DF.
3. Do cotejo entre os processos, é possível perceber que, em que pese a semelhança quanto à causa de pedir, uma vez que abarcam diferenças relacionadas ao Plano Collor, tais demandas tratam de matérias distintas e possuem pedidos diferentes, razão pela qual não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência.
4. Considerando que a demanda se enquadra no art. 1.013, § 3o, I, do CPC (“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) reformar sentença fundada no art. 485”), possível a aplicação da teoria da causa madura, para analisar definitivamente, nesta instância, a impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da exequente, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e provida. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.